Tribunal: TJES
Processo: 5000535-51.2024.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000535-51.2024.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: JALCIRA BARBOZA LEITE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. DOLO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. COMPENSAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO VALOR COMPENSADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, tutela de urgência e danos morais, declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e determinou a compensação dos créditos e débitos recíprocos no valor de R$ 427,54.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a contratação digital, instruída com selfie biométrica, token, geolocalização e certificação eletrônica, comprova a validade do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a ausência de informação adequada sobre a natureza do ato praticado pela consumidora invalida o negócio jurídico; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a repetição em dobro; (iv) definir se os descontos em verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser reduzido; e (v) estabelecer se o pedido de correção monetária e juros sobre o valor a ser compensado pode ser conhecido em apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regularidade formal da trilha eletrônica de contratação não comprova, por si só, a validade do negócio jurídico, pois a assinatura eletrônica certificada pode demonstrar a identidade de quem assinou, mas não comprova que a consumidora sabia o que estava assinando.

O depoimento pessoal da autora afasta a tese de contratação regular, porque ela reconheceu a selfie apresentada pelo banco como sua, mas esclareceu que forneceu a imagem e participou do procedimento por acreditar que realizava cancelamento de contrato, sem ciência de que estava contratando novo empréstimo.

A validade do contrato de consumo exige consentimento livre, consciente e informado, de modo que a ausência de informação adequada sobre a natureza, conteúdo e consequências do empréstimo impede que o contrato obrigue a consumidora.

O dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a obrigação de assegurar ao consumidor conhecimento prévio e claro do produto ou serviço contratado.

O correspondente bancário responsável pela formalização da operação atua como representante autônomo da instituição financeira, razão pela qual seus atos são imputáveis ao banco, nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.

A ocultação da natureza contratual do ato praticado pela consumidora configura dolo e vício de consentimento, o que invalida o contrato de empréstimo consignado, nos termos do art. 145 c/c art. 166, II, do Código Civil.

A repetição em dobro do indébito consumerista é cabível quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração do elemento volitivo, conforme orientação firmada no EREsp 1.413.542/RS.

Como os descontos decorreram de contratação realizada em 2023, após o marco de 30.03.2021 fixado na modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS, os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa e aposentada configura dano moral in re ipsa, pois compromete verba de subsistência e gera angústia, insegurança e aflição que extrapolam o mero aborrecimento.

A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 é proporcional e razoável, pois está dentro dos parâmetros adotados em casos semelhantes de descontos indevidos em benefício previdenciário de aposentado hipossuficiente.

Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluem desde o evento danoso, em razão da natureza extracontratual da responsabilidade decorrente da fraude do empréstimo consignado invalidado, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de correção monetária e juros de mora sobre o valor a ser compensado constitui inovação recursal inadmissível, pois o banco requereu na contestação apenas a compensação do valor disponibilizado, sem postular tais acréscimos, e a matéria extrapola o efeito devolutivo da apelação. Os acessórios do crédito a ser compensado constituem direito patrimonial disponível da instituição financeira e não se confundem com consectários legais da condenação cognoscíveis de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins/ES que, julgou procedentes os pedidos formulados por Jalcira Barboza Leite nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Tutela de Urgência e Danos Morais (Processo nº 5000535-51.2024.8.08.0017).

A sentença (ID 82656517), com dispositivo complementado em sede de embargos de declaração parcialmente acolhidos (ID 89376043), assim decidiu: i) declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 2487242691; ii) condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora a contar da citação, observadas as disposições da Lei nº 14.905/2024; iii) condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, com correção monetária desde a data da sentença e juros moratórios desde o evento danoso; e iv) determinou a compensação dos créditos e débitos recíprocos no valor de R$ 427,54, nos termos do art. 368 do Código Civil. Condenou ainda o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao seu exame de mérito.

A autora narrou em sua exordial, em síntese, que em 2023 constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes do contrato de empréstimo consignado nº 2487242691 (data de inclusão: 16.08.2023; valor total: R$ 1.881,35; 84 parcelas de R$ 44,17), que jamais celebrou. Afirmou que foi vítima de fraude perpetrada com uso indevido de seus documentos pessoais. Pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de tutela de urgência para suspensão dos descontos.

O banco apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, conexão e ausência de pretensão resistida — ambas rejeitadas na decisão de saneamento. No mérito, sustentou a regularidade da contratação digital, afirmando que o contrato nº 2487242691 é refinanciamento do contrato anterior nº 632115675, formalizado em 16.08.2023 via plataforma eletrônica certificada pela BRy Tecnologia/ICP-Brasil, com validação por token de SMS, selfie biométrica e geolocalização, tendo o valor do empréstimo (R$ 427,54 em troco + R$ 1.439,37 para quitação do contrato anterior) sido creditado na conta de titularidade da autora. Requereu a improcedência dos pedidos e, em caso de condenação, a compensação do valor disponibilizado.

Em audiência de instrução conjunta realizada em 14.08.2025 (Termo de Audiência, ID 18776198), foi colhido o depoimento pessoal da autora, e questionada acerca da
selfie
apresentada pelo banco (ID 42374729), a autora reconheceu a fotografia como sua, mas esclareceu que a forneceu em resposta a contato de pessoa que lhe informou tratar-se de procedimento para cancelar um contrato anterior, sem qualquer menção à contratação de novo empréstimo.

O ponto nodal do recurso reside na suficiência probatória dos elementos trazidos pelo banco para demonstrar a regularidade da contratação digital e, consequentemente, afastar a declaração de nulidade do contrato nº 2487242691, haja vista que o recorrente sustenta que a contratação foi realizada mediante processo eletrônico completo, com selfie biométrica certificada, token de validação enviado por SMS, geolocalização e assinatura digital certificada pela BRy Tecnologia conforme os padrões da ICP-Brasil, sendo o valor do empréstimo creditado na conta de titularidade da apelada. Invoca o Tema 1.061/STJ (REsp 1.846.649/MA), sustentando que se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Ocorre que a instrução processual trouxe elemento fático de elevada relevância, não adequadamente sopesado nas razões do recurso. Em audiência de instrução realizada em 14.08.2025, a autora, ao ser confrontada com a selfie constante dos autos (ID 42374729), reconheceu expressamente a fotografia como sua. Todavia, esclareceu, em depoimento pessoal sob o crivo judicial, que forneceu a imagem em resposta a contato de pessoa que lhe informou tratar-se de procedimento para cancelamento, jamais lhe foi mencionado que o ato se destinava à formalização de novo empréstimo.

O teor do depoimento é revelador. Questionada sobre o procedimento para contratação de empréstimo consignado, a autora declarou
não saber como ele funciona
. Indagada se costumava realizar empréstimos com frequência, respondeu negativamente: "
nunca fiz
". E, ao ser inquirida sobre o contexto em que forneceu as selfies que acabara de reconhecer como suas, informou, em suas próprias palavras:
"Eles me pediram pra cancelar um negócio lá, não sei o que era".

Esse conjunto de circunstâncias afasta definitivamente a tese da contratação regular. Não se está diante de consumidora que aderiu conscientemente a um negócio jurídico após conhecer seus termos e condições - hipótese que, em tese, poderia validar a eficácia de uma contratação digital com biometria. O que os autos revelam é uma consumidora idosa, sem experiência com empréstimos consignados, que foi abordada por representante do banco e submetida a um procedimento de coleta de selfie, envio de token e assinatura eletrônica sem que lhe fosse informado, em momento algum, que estava contratando um empréstimo.

O ponto nodal, portanto, não reside apenas na questão da autenticidade da assinatura eletrônica - campo em que a jurisprudência diverge sobre a exigência ou não de perícia técnica independente -, mas em algo anterior e mais fundamental: a ausência de consentimento informado. O consumidor só pode anuir validamente ao negócio jurídico quando tem ciência de sua natureza, de seu conteúdo e de suas consequências. Sem essa informação, não há consentimento — há, quando muito, uma assinatura sem querer.

O Código de Defesa do Consumidor erige o dever de informação à categoria de direito básico do consumidor. O art. 6º, III, assegura "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço". O art. 46, por sua vez, dispõe que o contrato não obrigará o consumidor se não lhe for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo. Trata-se de disposições de ordem pública, inafastáveis pela autonomia privada.

No caso dos autos, o correspondente bancário (FABRICIO B. DA SILVA ME), identificado como agente responsável pela formalização da operação, captou a autora mediante abordagem que lhe ocultou por completo a natureza contratual do ato que praticava. Não houve oferta de informação sobre o produto, sobre as condições do empréstimo, sobre o prazo, sobre os encargos ou sobre o valor das parcelas. A consumidora simplesmente não sabia que estava contratando.

Esse modelo de captação, que instrumentaliza a assinatura eletrônica como mero veículo formal de uma contratação sobre a qual o consumidor nada sabe, é recorrente nos chamados empréstimos consignados irregulares ofertados a idosos aposentados, e tem sido consistentemente rechaçado pela jurisprudência consumerista justamente porque subverte a função que o sistema de proteção ao consumidor atribui ao consentimento: não um ato mecânico de coleta de dados biométricos, mas uma manifestação de vontade livre, consciente e informada.

Nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde solidariamente pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Os atos do correspondente bancário no exercício de suas funções são, portanto, diretamente imputáveis ao banco, que não pode se escudar na regularidade formal da trilha digital para se eximir da responsabilidade pela forma com que a contratação foi conduzida.

A propósito, cito:

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A conformidade formal da assinatura eletrônica com os padrões da ICP-Brasil comprova a identidade de quem assinou, mas não comprova que essa pessoa sabia o que estava assinando. A validade do negócio jurídico não se esgota na aferição técnica da autenticidade da assinatura: exige, cumulativamente, que o consentimento tenha sido manifestado de forma livre, consciente e informada. Ausente esse pressuposto, o contrato não obriga o consumidor (art. 46, CDC) e o negócio é passível de nulidade por vício de consentimento (art. 145 c/c art. 166, II, do Código Civil).

Mantenho, portanto, a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 2487242691.

Quanto à análise da repetição de indébito, destaco a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:

"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Ou seja, antes dessa decisão, era necessária a demonstração de má-fé para que fossem devolvidos os valores em dobro, o que não é mais exigido.

Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021). Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente seguia a compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Portanto, considerando que os descontos foram efetivados, todos, em data posterior ao marco da referida modulação de efeitos, haja vista que a contratação ocorreu em 2023, estes devem ser devolvidos em dobro à apelada , inexistindo motivos para reformar a sentença também neste capítulo.

É imperativo destacar que o
dano moral
, no contexto das relações de consumo, transcende o mero dissabor e fundamenta-se na proteção constitucional à integridade psicofísica e à dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso V, é categórica ao assegurar a reparação por danos morais como um direito fundamental, enquanto o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 25, veda qualquer limitação legal ou contratual que obste a exata e integral reparação do prejuízo sofrido.

A configuração do dever de indenizar repousa no trinômio conduta lesiva, dano e nexo causal, conforme disciplinam os artigos 186 e 927 do Código Civil. Na hipótese, a responsabilidade da requerida apelante é objetiva, pautada no artigo 14 do CDC, o que dispensa a perquirição de culpa diante da evidente falha na prestação do serviço.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência consolidada desta egrégia Corte de Justiça, já mencionada anteriormente, firmou-se no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa.
Tratando-se de danos morais puros, a lesão à personalidade é ínsita ao próprio ato ilícito, sendo desnecessária a prova cabal da extensão do sofrimento psicofísico, que se presume diante das circunstâncias fáticas.

Na elucidação deste caso, deve-se considerar a hipervulnerabilidade da parte autora apelada, pessoa idosa e aposentada, cujos proventos possuem caráter eminentemente alimentar e representam, amiúde, sua única fonte de subsistência. A subtração contínua de parcelas de sua aposentadoria, ainda que de pequena monta individual, compromete o planejamento financeiro e gera sentimentos de angústia, insegurança e aflição que extrapolam a barreira do aborrecimento cotidiano.

Assim, a manutenção da condenação ao pagamento de compensação por danos morais é medida que se impõe, visto que plenamente demonstrada a conduta abusiva da requerida apelante ao realizar descontos em verba de subsistência sem a devida anuência.

A respeito do
quantum
, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a difícil tarefa do magistrado de quantificar o suficiente para compensar o lesado pelos danos morais dada a inexistência de critérios objetivos e específicos para tanto. Assim, com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização, o Tribunal da Cidadania vem adotando o método bifásico, assim intitulado pois dividido em 02 (duas) fases.

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da compensação, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes [art. 944 do CC]).

Nesse sentido, tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que “
Esta Corte Superior entende que a fixação do valor devido a título de danos morais deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no REsp n. 1.999.918/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023, STJ) e que
“Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018, STJ).

Na hipótese em apreço, como o valor já foi fixado pela instância primeva em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cumpre cotejá-lo com os precedentes jurisprudenciais, levando em consideração, sempre, as peculiaridades do caso. Deveras, por se tratar de situação comum o desconto indevido, durante alguns meses, em benefício previdenciário de aposentado hipossuficiente economicamente, constatei, em pesquisa feita no acervo jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, inclusive nos precedentes anteriormente mencionados, que tem sido arbitrada a compensação por danos morais em tais hipóteses em valores que variam, na maior parte das vezes, entre R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais), com algumas exceções incomuns do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), provavelmente em razão da existência de algumas peculiaridades relevantes.

Diante do resultado desta pesquisa, constata-se que o valor arbitrado pela instância primeva, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se encontra dentro do bom senso e dos parâmetros adotados pela jurisprudência deste egrégio Sodalício, inexistindo circunstâncias específicas e individuais deste caso concreto que recomendem a necessidade da redução daquele montante para patamar incomum.

Outrossim, o termo inicial dos juros de mora para a compensação por danos morais foi estabelecido corretamente a partir do evento danoso, em estrita observância à natureza extracontratual da responsabilidade debatida, sob a ótica da fraude do empréstimo consignado invalidado, o que atrai a aplicação da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, insurge-se o apelante contra a ausência, na sentença complementada pelos embargos de declaração (ID 89376043), de atualização monetária sobre o valor de R$ 427,54 recebido pela autora em 17.08.2023 a título de crédito do empréstimo ora declarado nulo, fixado à compensação com a condenação imposta ao banco.

O pedido de acréscimo de correção monetária e juros de mora ao valor de R$ 427,54 a ser compensado configura
inovação recursal inadmissível
. O banco, na contestação, limitou-se a requerer a compensação do valor disponibilizado à autora, sem formular qualquer pedido de atualização monetária ou de juros sobre esse montante. O pedido foi suscitado pela primeira vez nos embargos de declaração , via inadequada para veicular pretensão nova não apreciada na sentença , e o juízo, corretamente, não o acolheu. Na apelação, o tema extrapola o efeito devolutivo do recurso (art. 1.013, CPC), pois não houve decisão na instância de origem sobre os acréscimos ao valor compensado.

Esclareço que, não se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício (como os consectários da condenação), mas de acessórios do crédito a ser compensado, ou seja, direito disponível patrimonial da instituição financeira.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários nesta instância recursal, por força do art. 85, §11 do CPC, para 15% sobre o valor da condenação, considerando o §2º do mesmo dispositivo legal e o trabalho realizado nesta instância.

É como voto.